Tribunal: STF
Processo: AI 363322
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEÇAS DE TRASLADO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA. SÚMULA 288-STF.
1.      À ausência de qualquer das peças arroladas no § 1º
do artigo 544 do Código de Processo Civil impõe-se o não-
conhecimento do agravo de instrumento.
2.      É obrigatório o traslado da cópia da certidão do
acórdão recorrido, por ser necessária ao exame da
tempestividade do recurso extraordinário. Óbice da Súmula 288-
STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.